Tribunal: STF
Processo: Rcl 2786
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TITULARIDADE DE TERRAS. CAUSAS ENTRE PARTICULARES E AUTARQUIAS FEDERAL E ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. TRÂNSITO EM JULGADO DAS AÇÕES APÓS A RECLAMAÇÃO. IRRELEVÂNCIA FEDERATIVA DO CONFLITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.